Tribunal: TJDFT
Processo: 0747153-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747153-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMÍNIO PAINEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação executiva (Processo no 0003761-60.2016.8.07.0017), manteve a penhora do imóvel situado na QN-14-F, conjunto 7, lotes 01, 02 e 03, bloco 4, apto. 101, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula no 70.267, registrado junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis da Brasília-DF, deferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 20929979, pág. 129). Em suas razões recursais (ID 20931536), a agravante afirma ser parte ilegítima para responder pelos débitos do imóvel, pois ainda não teria ocorrido a consolidação da propriedade do imóvel. Alega que os débitos condominiais são de responsabilidade do devedor fiduciário, com fundamento no artigo 1.368-B, do Código Civil, e no artigo 27, da Lei no 9.514/97. Defende a impossibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Por fim, alega que está assentado o entendimento deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o bem alienado não integra, ainda, patrimônio do devedor, sendo propriedade do credor fiduciário, restando indevida a sua disponibilização em leilão judicial. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender o processo de origem até o julgamento final do agravo, e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, afastando-se a sua responsabilidade pelo adimplemento da dívida objeto do processo de origem, bem como para que seja anulada a determinação de remessa dos autos de origem para a Justiça Federal. Preparo comprovado (ID 20929981). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Constata-se, da análise da matrícula do imóvel objeto da medida constritiva ora discutida, a existência de Alienação Fiduciária em Garantia em favor da Caixa Econômica Federal, em razão do financiamento pactuado em 360 parcelas mensais, registrada em 22/07/2014 (ID 20929980, pág. 53). Assim, a princípio, não se revela viável a penhora do imóvel. Apenas os direitos aquisitivos advindos do aludido contrato de alienação fiduciária poderiam ser penhorados. A propósito do tema, confira-se julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. I - De acordo com o art. 835, XI, do CPC, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176697, 07050304220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019) (g.n.) Ademais, ainda que se trate de dívida de natureza propter rem, não é possível a penhora do próprio imóvel, porquanto não pertence à executada do processo de origem, conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1832061/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) Destaque-se que, em 21/02/2018, a Caixa Econômica Federal informou que o imóvel estava em processo de execução extrajudicial, na fase de intimação do devedor (ID 20929984, págs. 65-66). Posteriormente, conforme certidão da Oficiala de Justiça de 06/12/2019, há a informação de que a devedora fiduciária já não estaria na posse do imóvel (ID 20929979, pág. 89). Contudo, inexiste confirmação documental sobre a consolidação da propriedade. No mais, ainda que já tenha ocorrido a consolidação da propriedade, o redirecionamento da dívida condominial para o credor fiduciário não é automático. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINAIS. PENHORA SOBRE O IMÓVEL QUE GEROU A DÍVIDA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL CONSOLIDADO NA POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. 1. As despesas condominiais, em regra, são obrigações propter rem, que acompanham o domínio da coisa, sendo certo que a obrigação de pagá-las decorre de norma cogente (art. 12, Lei 4.591/64). 2. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, "O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios." 3. A norma do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, preconiza que os encargos condominiais somente serão de responsabilidade do credor fiduciário após a sua imissão na posse do imóvel, que ocorre apenas nas hipóteses em que a propriedade se consolida em seu nome em face do inadimplemento do fiduciante. 4. Não é automático o redirecionamento da dívida dos débitos condominiais ao credor fiduciário, já consolidado na posse do imóvel, sob pena de lhe suprimir o direito de defesa. 5. "A legalidade da constrição de bens do credor fiduciário pressupõe sua inclusão na relação processual executória, com a devida citação para pagamento da dívida ou apresentação de embargos à execução, nos termos do artigo 917, oportunidade na qual poderá discutir inclusive sua legitimidade para responder pelo débito condominial." (Acórdão no 1090259, 07157677520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018). 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1177422, 07011521220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019) (g.n.). Na mesma linha de raciocínio, a mera inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo não autorizaria a imediata penhora do imóvel. Assim, em virtude do disposto no artigo 1.368-B, do Código Civil e no artigo 27, da Lei 9.514/97, a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo para responder pelos débitos condominiais pretéritos à consolidação da propriedade deve ser analisada com cautela. Logo, existe a probabilidade de provimento, ainda que parcial, do recurso. Por outro lado, resta configurado o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de remessa imediata dos autos para a Justiça Federal e realização de atos expropriatórios. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata eficácia da decisão atacada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, determino a intimação da agravante, para, no prazo de 10 dias: a) regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que o substabelecimento de ID 20929984, pág. 51, está datado de 06/12/2017, enquanto a procuração de ID 20931540 foi outorgada em 25/04/2019; b) apresentar a matrícula atualizada do imóvel, bem como para esclarecer se, a despeito da eventual ausência de registro na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade, ante a informação de desocupação do bem pela devedora fiduciária, o imóvel já foi retomado pela Caixa Econômica Federal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Transcorrido o prazo para as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator